Tribunal: STF
Processo: ARE 1604689
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, em 19.10.2023, por maioria, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público estadual.

O Tribunal estadual manteve a decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS, que havia rejeitado denúncia oferecida contra o agravado, por eventual prática do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de ausência de fundadas razões para busca pessoal. O acórdão recorrido tem esta ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS COLHIDOS INSUFICIENTES À INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 
Para que alguém seja acusado em juízo, faz-se imprescindível que a ocorrência do fato típico esteja evidenciada, que haja, no mínimo, probabilidade (e não mera possibilidade) de que o sujeito incriminado seja seu autor e um mínimo de culpabilidade. No caso em atenção, da análise dos depoimentos dos policiais militares, constata-se que não foram relatadas, e menos demonstradas, circunstâncias concretas para deflagrar a busca pessoal. Além da inexistência de fundadas suspeitas para que fosse procedida à busca pessoal, não houve a indicação da quantidade de droga apreendida, fato que inclusive ensejou a não homologação do auto de prisão em flagrante, razão pela qual a rejeição da denúncia deve ser mantida. 
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA QUE SE MANTÉM. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. POR MAIORIA” (fl. 5, e-doc. 53).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, em 23.11.2023 (e-doc. 72).

2. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alegou ter a Primeira Câmara Criminal do Tribunal estadual contrariado o inc. X do art. 5º e o art. 144 da Constituição da República.

Sustentou que o Tribunal estadual manteve a decisão do juízo de primeira instância, que rejeitou a denúncia, ao fundamentar pela inexistência de fundadas suspeitas para realização de busca pessoal no agravado.

Argumentou que as circunstâncias da busca pessoal realizada na espécie são incontroversas, tendo ocorrido patrulhamento de rotina pelos policiais em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, no período noturno, e que o agravado tentou desviar a atenção dos policiais ao ser avistado, o que autorizaria a busca efetuada.

Relatou que os policiais militares, “em patrulhamento ostensivo, avistaram o investigado [E M G] juntamente com o adolescente identificado como [G], em atitude suspeita de tráfico de drogas. Ao ser realizada a abordagem, houve fuga do adolescente do local, sendo apreendido com o [agravado] a quantia de 60 (sessenta) pinos de cocaína e R$ 700,00 (setecentos reais), bem como sendo indicado onde [G] residia. Em diligência, abordaram [G] na frente de sua residência, encontrando com ele mais 15 (quinze) pinos de cocaína, bem como R$ 111,00 (cento e onze reais)” (fl. 8, e-doc. 81).

Concluiu ser precipitada a declaração do Tribunal estadual de nulidade das provas obtidas e de rejeição da denúncia.

Pediu provimento do recurso extraordinário, “reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado, para que seja recebida a denúncia” (fl. 16,
e-doc. 81).

3. Em 12.1.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Antonio Vinicius Amaro da Silveira,
inadmitiu-o, sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 92).

4. No agravo, o Ministério Público estadual argumenta ter comprovado o prequestionamento da matéria apresentada no recurso extraordinário, tendo sido opostos embargos de declaração contra o acórdão recorrido.
Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 105).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica assiste ao agravante.
 
6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário.

Pleiteia-se reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, do inc. X do art. 5º e do art. 144 da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão recorrido e reconhecida a licitude da busca pessoal realizada, com determinação de recebimento da denúncia pelo juízo de primeira instância.

7. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.

8. O Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra o agravado, nos seguintes termos:
“No dia 26 de fevereiro de 2022, por volta da 01h, em via pública, na Rua dos Charruas, em frente ao nº 8, bairro São Miguel, nesta Cidade, o denunciado trazia consigo, para fins de comércio, 60 (sessenta) pinos de cocaína pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas) – conforme auto de apreensão e laudo pericial de constatação da natureza da substância acostados aos autos, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. 
Na ocasião, policiais militares em patrulhamento ostensivo avistaram o denunciado e o adolescente [G] em atitude suspeita. Ao abordá-los, lograram êxito em encontrar 60 (sessenta) pinos de cocaína e R$ 700,00 (setecentos reais) com o denunciado e 15 (quinze) pinos de cocaína e R$ 111,00 (cento e onze reais) com o adolescente [G].
O denunciado foi preso em flagrante” (e-doc. 38).

9. O juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS rejeitou o recebimento da denúncia, assentando a ilicitude da busca pessoal realizada:
“Na defesa preliminar o réu, por meio da DPE, requereu a rejeição da denúncia ante a ausência de justa causa para a ação penal. E tem razão.
Atribui-se ao acusado a prática do delito de tráfico de drogas. Segundo a denúncia, trazia consigo, para entregar a consumo, 60 (sessenta) pinos de cocaína pesando aproximadamente 45g (quarenta e cinco gramas). (...)
[E M G] foi avistado avistado pelos policiais, durante patrulhamento de rotina, em via pública, ao perceberem possível atitude suspeita, junto ao menor [G].
O denunciado não era monitorado ou investigado pela realização da mercancia ilícita. Não há sequer informações dando conta que se teria lançado ao comércio ilegal. Tão somente apenas transitava em via pública. Ainda, tinha consigo a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), em notas, a denotar a possibilidade de possuir o dinheiro por qualquer razão que não apenas o tráfico, ausentes, portanto, indícios suficientes de seu envolvimento com o comércio ilegal.
Ocorre que para o exercício da ação penal há que se constatar, já no seu nascedouro, que não é temerária, que conta com um mínimo de prova. E, na hipótese, acerca da realização do comércio ilegal, inexistem singelos adminículos probatórios.
Com efeito, não se verificam elementos mínimos do potencial cometimento da mercancia ilícita. Inexiste demonstração adequada de que, nos termos da denúncia, trazia consigo, para fins de entregar a consumo, drogas.
Como bem apontado na decisão que deixou de homologar o
auto de prisão em flagrante, relaxando a prisão (expediente, 50036082120228210023, evento 7, DESPADEC1:
Assim, restando desrespeitada a exigência constitucional e legal, de acompanhamento do flagrado por advogado, padece de vício insanável o presente APF. Não bastasse, nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei de Drogas, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga.
No entanto, no caso presente, inexiste indicação da quantidade de droga apreendida, que não se encontra nem no auto de apreensão e nem no laudo de constatação da substância. Há no expediente tão somente as declarações dos policiais no sentido de que o investigado trazia consigo 60 pinos de cocaína e R$ 700,00, sem saber-se a quantidade de droga localizada com ele.
Também por isso carece de comprovação idônea, nos termos da lei, da materialidade delitiva. Não bastasse, há nos autos que durante patrulhamento de rotina policiais abordaram e revistaram o flagrado, localizando com ele 60 pinos de cocaína e R$ 700,00.
E é só. Não há absolutamente nada a indicar, mormente diante da ausência de informação da quantidade de droga que o investigado trazia consigo, desrespeitando-se o disposto no artigo 304, § 1º, CPP, que estivesse cometendo o comércio ilegal de entorpecentes.
Inexiste, manifestamente, situação de flagrância do desempenho do tráfico.
Assim, apenas e tão somente a apreensão de irrisórios 45g de cocaína, além da importância R$ 700,00, dinheiro que o acusado podia ter consigo por qualquer razão que não só o tráfico, não traduz lastro probatório mínimo para a instauração de processo criminal contra
[E M G].
Pertinente registrar que, como suprarreferido, já o auto de prisão em flagrante do acusado deixou de ser homologado, nada sendo produzido em sentido complementar, de forma que segue sem amparo adequado a inicial acusatória ofertada, carecendo de plausibilidade o direito de punir.
Em face do exposto, com base no artigo 395, inciso III, CPP, REJEITO a denúncia, por manifesta ausência de justa causa para a ação penal” (fls. 2-3, e-doc. 53).

10. Interposto o Recurso em Sentido Estrito n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS pelo Ministério Público estadual, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por maioria, desproveu o recurso ministerial. Confiram-se trechos do voto condutor, proferido pelo Desembargador José Conrado Kurtz de Souza:
“No caso penal em atenção, da análise dos depoimentos dos policiais militares citados acima, constata-se que não foram relatadas, e menos demonstradas, circunstâncias concretas para deflagrar a busca pessoal
Conforme foi bem asseverado na decisão, o recorrido não estava sendo monitorado e/ou investigado pela prática do crime de tráfico de drogas.
Além disso, não foi visto/relatado pelos policiais militares qualquer ato de comercialização, tampouco de trocas de objetos ou qualquer ação positiva do recorrido que permitisse a suspeita de que estivesse ocultando drogas.
Os policiais disseram apenas que o recorrido estava transitando na via pública, sem apontar qualquer atitude efetivamente suspeita.
Além da inexistência de fundadas suspeitas para que fosse procedida à busca pessoal, não houve a indicação da quantidade de droga apreendida, havendo no expediente policial tão somente as declarações dos policias militares no sentido de que o recorrido trazia consigo sessenta pinos de cocaína, tanto que, em razão da ausência de informação da quantidade de droga que o recorrido trazia consigo, o auto de prisão em flagrante não foi homologado.
Como se vê, os elementos informativos são frágeis e inconsistentes sobre a prática do tráfico de drogas, não sendo suficientes para dar base a uma ação penal contra o recorrido em relação ao crime de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 53).

No voto-vista, no qual vencido, o Desembargador Marcelo Lemos Dornelles concluiu pela licitude da busca pessoal realizada, sob estes fundamentos:
“No caso dos autos, a peça acusatória atende ao que determina o regramento previsto no art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício à ampla defesa ao acusado. O papel de delimitação objetiva da discussão foi bem cumprido pela exordial, não se podendo confundir requisitos de validação da peça incoativa com exigências relacionadas ao exame da prova.
E, no caso concreto, verifico que o motivo utilizado pelo magistrado singular para rejeitar a denúncia foi o reconhecimento da ilicitude da apreensão da droga, por reputar inexistentes razões aptas a justificar a abordagem policial do acusado. (...)
E, da análise do flagrante (evento 1, OUT1), não constato a possibilidade de se reconhecer a ilegalidade na abordagem realizada, porquanto, como é cediço, a fundada suspeita é dotada de certa valoração subjetiva, obtida a partir das circunstâncias fáticas.
No caso, é possível perceber que a prisão em flagrante do acusado decorreu de abordagem realizada em patrulhamento ostensivo, tendo em vista a fundada suspeita de que o indivíduo, posteriormente identificado como [E M G], juntamento com o adolescente identificado como [G], estavam traficando no local. Oportuno destacar que ao ser realizada a abordagem, houve a fuga do adolescente do local, sendo apreendido com o acusado 60 (sessenta) pinos de cocaína e R$ 700,00 (setecentos reais), bem como sendo indicado onde [G] residia. Em diligência, abordaram [G] na frente de sua residência, encontrando com ele mais 15 (quinze) pinos de cocaína, bem como R$ 111,00 (cento e onze reais).
Neste ponto, apresenta-se relevante destacar que a jurisprudência tem reconhecido a plena validade da materialidade do crime de tráfico quando a abordagem policial advém de conduta furtiva direcionada a evadir-se do local após avistamento da guarnição policial, notadamente em locais conhecidos como pontos de tráfico de drogas, consoante se observa dos seguintes precedentes: (...)
Assim, notadamente em razão da atitude suspeita dos agentes, bem como por estarem em local reconhecido como ponto de drogas, e, ainda, pela fuga de um deles no momento da abordagem, não verifico ilegalidade na atuação dos policiais, revelando-se atendidos os requisitos legais para a realização de busca pessoal dispostos nos
arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.
Desta forma, uma vez legitimada a ação policial que culminou na prisão em flagrante do recorrido na posse da materialidade delitiva, afasta-se a alegação de ausência de justa causa. Por tudo isso, para fins de recebimento da denúncia, reputo preenchidos os requisitos exigidos no art. 41 do Código de Processo Penal, acrescido da presente justa causa para deflagração da ação penal
Diante desse contexto, não vejo motivos para não ser recebida a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o acusado [E M G], notadamente porque consta dos autos a prova da materialidade do delito que lhe foi imputado, consoante se observa do conteúdo juntado ao evento 1, OUT1 do Inquérito Policial relacionado, assim como estão presentes os indícios suficientes de autoria para a instauração da ação penal” (fls. 2-5, e-doc. 55 – grifos nossos).

11. Na espécie, sem necessidade de reexame de fatos e provas, os policiais realizaram busca pessoal no agravado somente depois de haver fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas, sendo encontrada, com as buscas realizadas no agravado e no adolescente G, elevada quantidade de cocaína e de dinheiro em espécie dividida em várias notas.

Nesse sentido, conforme depoimento prestado em sede policial pelo agente Edimar, que atuou no caso, foi relatado que os policiais estavam realizando “patrulhamento de rotina, avistaram dois sujeitos em atitude suspeita, [e], ao abordá-los, um deles fugiu. O [agravado] se submeteu à revista e constataram que trazia consigo 60 pinos de cocaína e R$ 700,00 (setecentos reais) em dinheiro. (...) Inquirido, [o policial] disse (...) que o local da abordagem e apreensão é conhecido como ponto de tráfico de drogas na cidade” (fl. 2,
e-doc. 53).

Como assentado no voto do Desembargador Marcelo Lemos Dornelles no acórdão recorrido, “a prisão em flagrante do [agravado] decorreu de abordagem realizada em patrulhamento ostensivo, tendo em vista a fundada suspeita de que o [agravado], juntamento com o adolescente identificado como [G], estavam traficando no local. Oportuno destacar que ao ser realizada a abordagem, houve a fuga do adolescente do local, sendo apreendido com o acusado 60 (sessenta) pinos de cocaína e R$ 700,00 (setecentos reais), bem como sendo indicado onde [G] residia. Em diligência, abordaram [G] na frente de sua residência, encontrando com ele mais 15 (quinze) pinos de cocaína, bem como R$ 111,00 (cento e onze reais)” (fl. 4, e-doc. 55).

Ressaltou-se, ainda, que, na “jurisprudência, tem [se] reconhecido a plena validade da materialidade do crime de tráfico [de drogas] quando a abordagem policial advém de conduta furtiva direcionada a evadir-se do local após avistamento da guarnição policial, notadamente em locais conhecidos como pontos de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 55).

Assim, decidiu-se que, “notadamente em razão da atitude suspeita dos agentes, bem como por estarem em local reconhecido como ponto de drogas, e, ainda, pela fuga de um deles no momento da abordagem, não [se] verificou ilegalidade na atuação dos policiais. (...) [C]onsta dos autos a prova da materialidade do delito que lhe foi imputado, consoante se observa do conteúdo juntado (...) do Inquérito Policial relacionado, assim como estão presentes
os indícios suficientes de autoria para a instauração da ação penal” (fl. 5,
e-doc. 55).

12. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

13. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

Nesse sentido, citem-se, também:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria criminal. Busca pessoal. Fundada suspeita. Justa causa. Ausência de nulidade. Fundadas razões para abordagem pessoal. Comportamento suspeito. Nervosismo com a presença policial. Região amplamente conhecida como de traficância. Validade da prova. Agravo ao qual se nega provimento. (...)
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)
 3. Agravo ao qual se nega provimento” (RE n. 1.563.387-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto
de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 
III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 
IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes” (ARE n. 1.493.264-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO
DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE NEGA PROVIMENTO. (...)
2. A existência de justa causa para a busca pessoal ocorreu após os policiais que realizavam patrulhamento em local conhecido como ponto de tráfico de drogas avistarem a agravante em atitude suspeita. Ao perceber que seria abordada, a recorrente tentou fugir, mas foi perseguida e alcançada pelos militares. Após revista pessoal, os agentes de segurança encontraram em seu poder ‘4 tabletes de cannabis sativa, vulgarmente conhecida por maconha, pesando
4,70 gramas, 33 pedras de cocaína, pesando aproximadamente
7,30 gramas’. (...)
4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.476.558-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.5.2024).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)
6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

A busca pessoal, na espécie, está, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.

Assim, pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para as buscas pessoais realizadas foram devidamente justificadas, as quais resultaram na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, consistindo em “60 (sessenta) pinos de cocaína e R$ 700,00 (setecentos reais)”, com a busca pessoal efetuada no agravado, e mais “15 (quinze) pinos de cocaína e R$ 111,00 (cento e onze reais)”, com a busca pessoal realizada, depois, no adolescente G (fl. 4, e-doc. 55).

14. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no Recurso em Sentido Estrito n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS e, por consequência, reformar a decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS (Processo n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS), que consideraram ilícita a busca pessoal na espécie, reconhecendo-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial que deram origem ao Processo n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS.

Restituam-se os autos eletrônicos ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS, para prosseguir no julgamento do Processo n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS, analisando-se demais temas postos a exame, como de direito.

Oficie-se, de imediato, ao Desembargador José Conrado Kurtz de Souza, da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Relator do Recurso em Sentido Estrito n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Rio Grande/RS (Processo n. 5006092-72.2023.8.21.0023/RS), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.

Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.

Publique-se.

Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora